Tribunal: STF
Processo: ARE 1302254
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 08) interposto pelo Estado do Ceará contra decisão de inadmissibilidade proferida pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc. 07), à anotação de que a matéria impugnada não apresentaria repercussão geral e que, tampouco, haveria sido prequestionada.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Sustenta ter sido devidamente demonstrada no recurso a ocorrência do prequestionamento, bem como da repercussão geral, porquanto reconhecida no julgamento do Tema 1019.



    Argumenta que “o art. 40, § 4º, da CF/88 não autoriza à lei complementar versar sobre forma de cálculo e de reajuste de proventos de aposentadoria, logo, mesmo no caso de aposentadorias especiais, deve-se aplicar a regra geral do mesmo art. 40, § 3º, da CF/88 para o cálculo inicial dos proventos, que não garante mais a integralidade, e o art. 40, § 8º, para o cálculo do reajuste, que não garante mais a paridade”.



    Reforça que, na presente hipótese, devem ser observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    Ressalta que “o acórdão recorrido desconsiderou completamente o entendimento do STF a respeito da integralidade e da paridade para os servidores que lograram obter aposentadoria depois da EC nº 41/2003, pois garantiu independentemente do cumprimento dos requisitos dos arts. 2º e 3º, da EC nº 47/2005“.



    No recurso extraordinário (eDoc. 05), sustenta-se violação aos arts. 40, §§ 3º, 4º e 8º, todos da Constituição Federal.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I a III, do CPC, quanto ao Tema 1.019 (eDoc. 11).



    O Presidente da Terceira Turma Recursal do Tribunal estadual proferiu decisão (eDoc. 25) na qual esclarece que “esta presidência proferiu decisão monocrática oportunizando ao órgão prolator da decisão a possibilidade de realizar o competente juízo de retratação, o qual foi refutado por decisão da relatoria”.



    Dessa forma, foi determinada a subida dos autos a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.  



    Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada quanto à falta de prequestionamento e ausência de demonstração da existência de repercussão geral, porquanto entendo que a matéria impugnada fora objeto de discussão no Tribunal de origem e que, ademais, se reveste de relevância que supera os limites intersubjetivos do processo.



    Provejo o agravo e passo à análise do correspondente recurso extraordinário.



    Trata-se de ação proposta por servidor do Estado (agente de segurança penitenciária), buscando o reconhecimento do direito à integralidade e paridade dos proventos de sua aposentadoria especial.



    O acórdão recorrido (eDoc. 04) restou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO A PARIDADE E A INTEGRALIDADE. ATIVIDADE DE RISCO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DAS EC Nº 20/1998 E Nº 41/2003. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Pretensão de reforma de sentença que julgou procedente o pedido autoral, de agente penitenciário, que pleiteia o reconhecimento de aposentadoria especial com direito paridade e integralidade nos cálculos.



    A decisão recorrida está em consonância com os precedentes dessa Turma Recursal, da Corte de Justiça do Estado do Ceará, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que enquanto não editada a lei complementar de que trata o art. 40, § 4, da CF, os servidores tem direito à aposentadoria especial, conforme as regras do RGPS.



    Ademais plenamente aplicáveis as regras de transição do art. 6º, da EC nº 41/2003 e art. 3º da EC nº 20/1998, vez que o servidor ingressou no serviço público antes da vigência das Emendas.



    Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/95).  



    No presente caso, o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado, ante à ausência de lei complementar regulamentando a aposentadoria especial em casos de exercício de atividades de risco, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do § 4º do art. 40 da Carta da República.  



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte na Súmula n. 33 do STF que assim dispõe:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.   



    Por outro lado, o Tribunal de origem entendeu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades de risco, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.  



    Rever o posicionamento do Tribunal estadual quanto ao preenchimento, dos requisitos para obtenção de aposentadoria especial antes, ou depois, do advento da Emenda Constitucional 41/2003 demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, inviáveis na instância extraordinária.  



    Nesse sentido: ARE 1478937-AgR/SP, de minha relatoria; RE 1462623/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1408071/SP, ministro Flávio Dino, e o recente julgado do Plenário desta Corte Suprema:  



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1452525 AgR, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de  06-02-2024). 



    Entendo, ademais, não ser aplicável à presente hipótese o Tema nº 1.019 da Repercussão Geral (RE nº 1.162.672-RG/SP), que trata de policial civil (atividade distinta daquela do autor da ação da qual tirado o presente recurso), tendo sido fixada a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente